Tribunal: TJSP
Processo: 1505388-37.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. Recurso da defesa e do Ministério Público. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo crime de roubo. 2. Prova que não se mostra suficiente para assentar a condenação pelo crime de corrupção de menores. 3. Se o porte ou a posse da arma de fogo ocorre no

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. Recurso da defesa e do Ministério Público. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo crime de roubo. 2. Prova que não se mostra suficiente para assentar a condenação pelo crime de corrupção de menores. 3. Se o porte ou a posse da arma de fogo ocorre no mesmo contexto do roubo, constituindo meio empregado para a realização do segundo delito, o crime previsto no Estatuto do Desarmamento fica absorvido pelo delito patrimonial. Trata-se de um quadro de concurso aparente de normas. Manutenção da absolvição. 4. Sanção que comporta redução. Apelo ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente acolhido. Correção de erro material na parte dispositiva da sentença

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505388-37.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante BRUNO
CARDOZO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: (i) negaram provimento
ao recurso da acusação; (ii) deram parcial ao recurso da defesa, redimensionando as
penas para 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 10 dias-multa; (iii)
corrijiram erro material constante da parte dispositiva da sentença, dando o réu
como incurso no artigo 157, §2o, I, e §2o-A, I, do Código Penal. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505388-37.2019.8.26.0196 -Voto no 14.442
2
Voto no 14.442
Apelante/Apelado: Bruno Cardozo de Souza e Ministério Público.
Comarca: Franca SP.
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de roubo
majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. Recurso
da defesa e do Ministério Público. 1. Quadro probatório a
evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo crime de roubo. 2.
Prova que não se mostra suficiente para assentar a condenação
pelo crime de corrupção de menores. 3. Se o porte ou a posse da
arma de fogo ocorre no mesmo contexto do roubo, constituindo
meio empregado para a realização do segundo delito, o crime
previsto no Estatuto do Desarmamento fica absorvido pelo delito
patrimonial. Trata-se de um quadro de concurso aparente de
normas. Manutenção da absolvição. 4. Sanção que comporta
redução. Apelo ministerial desprovido. Recurso defensivo
parcialmente acolhido. Correção de erro material na parte
dispositiva da sentença
1. A sentença, cujo relatório se adota (fls. 180/185),
julgou parcialmente procedente a ação (i) para condenar BRUNO
CARDOZO DE SOUZA às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 157, par. 2o, A, I, do
Código Penal, (ii) absolvendo-o das imputações referentes aos crimes de
posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.
Ambas as partes apelaram.
A defesa colima a redução da pena (fls. 217/221).
O Ministério Público, por sua vez, pretende a
condenação do réu também pelos delitos de posse ilegal de arma de fogo e
corrupção de menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505388-37.2019.8.26.0196 -Voto no 14.442
3
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo e acolhimento do
reclamo ministerial (fls. 217/221).
É o relatório.
2. Não vinga o recurso acusatório. E prospera, em
parte, o reclamo defensivo. Na linha do que se segue.
3. Segundo a denúncia, em suma: (i) o acusado e o
adolescente Luis Felipe, agindo em concurso, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum,
dinheiro e bens de um estabelecimento comercial: (ii) o apelante possuía, em
sua residência, arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar; (iii) o apelante corrompeu o
adolescente Luis Felipe, praticando com ele o crime de roubo.
4. Assente-se, inicialmente, que evidenciada a
responsabilidade penal do réu pelo crime de roubo.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16 e
17/18), bem como pela prova oral.
Igualmente inconteste a autoria, a se ter em conta o
depoimento da vítima e relatos dos agentes públicos (fls. 03/04, 05 e 06;
mídia digital).
Cabe destacar, neste passo, os seguros relatos da
vítima Regina, na fase policial (fls. 06) e em juízo (mídia digital).
Em suma, confirmou o roubo realizando em seu
estabelecimento comercial, levado a efeito por duas pessoas: uma, portando
um revólver, anunciou o roubo, enquanto o segundo agente permaneceu do
lado de fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505388-37.2019.8.26.0196 -Voto no 14.442
4
O próprio réu, de resto, em juízo, admitiu o
cometimento da infração, salientando, apenas, que seu parceiro era um maior
de idade.
Pelo que a condenação era mesmo inexorável.
O roubo é, na linha do que se expendeu, majorado
pelo concurso de agentes e emprego de arma, tal como decorre do seguro
relato da vítima.
Gize-se que, para a caracterização da majorante
relativa ao emprego da arma de fogo é dispensável a apreensão da mesma,
quando sua utilização estiver assentada em outros elementos de prova (STF,
HC no 93.353-0, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 94.448-5, rel.
Min. Joaquim Barbosa; RHC no 105.155, rel. MIn. Ayres Brito; STJ,
REsp no 604.472, rel. Min. Felix Fischer; HC no 30.896, rel. Min. Paulo
Medina, HC no 28.294, rel. Ministra Laurita Vaz, HC no 27.132, rel. Min.
Jorge Scartezzini; HC no 13.983, rel. Min. Fernando Gonçalves).
Conforme assentou o Plenário da Excelsa Corte, a comprovação do potencial
lesivo da arma de fogo prescinde da prova pericial, pois “tal qualidade integra
a própria natureza do artefato”. Em alegando a defesa o contrário, ou mesmo
sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a
vítima, a ela caberá o ônus da prova, a teor do artigo 156, do Código de
Processo Penal (HC no 96.099-5, rel. Min. Ricardo Lewandowski). E, nesta
senda, viável o reconhecimento da causa de aumento de pena com base
apenas no depoimento da vítima, quando este se mostre seguro e coeso acerca
deste ponto (STJ, HC no 169.566, rel. Min. Laurita Vaz, com citação de
outros julgados neste sentido).
5. Não é o caso de condenação pelo crime de
corrupção de menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505388-37.2019.8.26.0196 -Voto no 14.442
5
Em primeiro lugar, tal como salientado na sentença,
não ficou demonstrado que foi efetivamente o adolescente referido na inicial
o comparsa do réu.
A vítima não pôde apontar o menor como o segundo
agente.
E as mensagens contidas no aparelho celular (fls.
152) não têm pujança suficiente para firmar a autoria, no sentido de que o que
encerram (a linguagem utilizada é meio confusa) não permite concluir, com
um grau de segurança que um édito condenatório reclama, que o menor
tomou parte no roubo.
6. Igualmente correta a sentença na absolvição
quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições.
Segundo se depreende dos autos, o crime ocorreu
por volta de 17h30min do dia 03/12/2019 (fls. 85). O boletim de ocorrência
foi confeccionado a partida das 19h39min (fls. 09). Ou seja, a prisão do
acusado com a arma descrita na denúncia ocorreu logo a seguir da prática do
roubo.
Com efeito, se o porte ou a posse da arma de fogo
ocorre no mesmo contexto do roubo, constituindo meio empregado para a
realização do segundo delito, o crime previsto no Estatuto do Desarmamento
fica absorvido pelo delito patrimonial. Trata-se de um quadro de concurso
aparente de normas (STJ, HC no 371.692, rel. Min. Felix Fischer; HC no
155.062, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; HC no 138.530, rel. Min. Felix
Fischer).
Foi o que sucedeu na espécie.
7. A sanção comporta redimensionamento.
A pena-base foi fixada no mínimo legal (4 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505388-37.2019.8.26.0196 -Voto no 14.442
6
reclusão e pagamento de 10 dias-multa).
Na segunda fase, a sanção não foi alterada, anotando-
se que a confissão (como qualquer circunstância atenuante) não tem o condão
de reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal (Súmula no 231, do STJ).
Na terceira fase, são duas as causas de aumento de
pena: a) o concurso de agentes (artigo 157, par. 2o, II, do Código Penal); b) o
emprego de arma de fogo (artigo 157, par. 2o-A, do Código Penal)
A sentença impôs o duplo aumento. No entanto,
considerando que se cuida de réu primário e que confessou a prática do
crime, aplica-se a regra prevista no artigo 68, par. único, do Código Penal,
aplicando-se apenas o maior aumento (2/3), o que significa 6 anos e 8 meses
de reclusão e pagamento de 16 dias-multa. No entanto, a sentença estabeleceu
a pena de multa em 10 dias-multa: na falta de recurso acusatório sobre o
ponto, não se pode alterar a pena pecuniária nesta sede (artigo 619, do Código
de Processo Penal).
O crime foi praticado em concurso de agentes, com
emprego de arma de fogo (o que expôs a vítima a um maior risco) e em um
estabelecimento comercial (local de trabalho e de acesso ao público).
Circunstâncias a traduzir um elevado grau de culpabilidade a justificar o
regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, sem o que não
haveria suficiente reprovação e prevenção do crime.
De notar que o estabelecimento da pena-base no
mínimo legal não obsta a fixação de regime inicial fechado, desde que haja
justificação com base em dados concretos da causa (STF, HC no 115.534,
rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 74.538, rel. Min. Maurício Corrêa; STJ,
HC no 325.493, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC no 336.538, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca; HC no 286.046, rel. Min. Ericson Maranho;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505388-37.2019.8.26.0196 -Voto no 14.442
7
HC no 2.06.767, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; HC no 178.284, rel.
Min. Og Fernandes; HC no 294.803, rel. Min. Newton Trisotto; HC no
262.939, rel. Min. Sebastião Reis Junior).
Com efeito, “a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum
da sanção corporal aplicada. Desde de que o faça em decisão motivada, o
magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime
mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do
Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (STF, HC no 130.205,
rel. Min. Alexandre de Moraes).
8. A terminar cumpre apenas explicitar a exata
qualificação penal da conduta do réu: incurso no artigo 157, §2o, I, e §2o-A, I,
do Código Penal.
9. Ante o exposto: (i) nego provimento ao recurso
da acusação; (ii) dou parcial ao recurso da defesa, redimensionando as
penas para 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 10 dias-multa;
(iii) corrijo erro material constante da parte dispositiva da sentença,
dando o réu como incurso no artigo 157, §2o, I, e §2o-A, I, do Código
Penal.
LAERTE MARRONE
Relator